Tribunal: TJDFT
Processo: 0718713-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo apresentada no ID 65670313. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008